Tribunal: TJBA
Processo: 8003483-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003483-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS GUARACY SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

AGRAVADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO COLEGIADO DE ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.024, §§ 2º E 3º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou, de forma colegiada, aclaratórios manejados em face de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, sob alegação de afronta à regra de competência prevista no art. 1.024, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A questão em discussão consiste em saber se é válido o julgamento, por órgão colegiado, de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal, sem prévia apreciação monocrática pelo relator e sem oportunizar à parte a complementação das razões recursais na hipótese de conversão em agravo interno.

O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática evidencia desrespeito à competência legalmente estabelecida no art. 1.024, § 2º, do CPC, notadamente quando os aclaratórios são apreciados como agravo interno sem a prévia intimação da parte para complementar as razões recursais, na forma do § 3º do mesmo dispositivo. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.173.912/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023, tal proceder configura cerceamento de defesa e inviabiliza o regular exaurimento das vias ordinárias, impondo-se a anulação do acórdão e a reabertura do prazo para eventual interposição de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8003483-13.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Reconhece-se a nulidade do julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, por inobservância do art. 1.024, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, com a consequente anulação do acórdão anteriormente proferido e a reabertura do prazo para interposição de agravo interno, caso a parte assim o deseje.